Tribunal: STF
Processo: RE 1499999
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÕES DE QUESTÕES PELO JUÍZO A QUO. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO EDITAL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no julgamento administrativo, de modo a substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e/ou os critérios de correção utilizados. 2. Contudo, quando se estabelecer, na espécie, hipótese de “ilegalidade” e/ou “inconstitucionalidade”, a regra comportará exceção, permitindo-se ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. [STF, RE n. 632.853, Repercussão Geral, tema n. 485] 3. Demonstrado o descompasso entre o conteúdo das questões nº 55 e 59 da prova objetiva aplicada e o conteúdo programático do Edital nº 05/2013 (PM/PI), resta evidenciado o ato ilícito, devendo-se proceder a sua anulação pela via judicial. 4. Apelação Cível conhecida e desprovida.” (Doc. 14)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao tema de Repercussão Geral 485 e aos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput, e 207, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que: 



    “O acórdão anula a questão 55 por entender que o conceito de Estado não estava previsto pelo Edital, mas a questão não pede o conceito de Estado. E anula a questão 59, por entender que o capítulo das Forças Armadas não está incluído no título da DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. O que há é revisão de critério adotado pela Banca, em violação aos dispositivos suscitados.” (Doc. 21, p. 6)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Conforme decidido em precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em caso relativo ao mesmo concurso público e às mesmas questões objeto deste processo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. REEXAME DE CONTEÚDO. CONTROLE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853 RG/CE (TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. II – Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE-AgR 1488022, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16/10/2024)



    In casu, verifica-se que o acórdão recorrido está em desarmonia com o referido precedente.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente